Tribunal: STF
Processo: HC 250170
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 952.525/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, I e IV, da Lei 12.850/2013), de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    […] 



    Em período anterior, mas pelo menos até o ano de 2023, os denunciados FABIANO NOGUEIRA, vulgo “TIBA”, e SOLANGE ROSA passaram a promover (fomentar), constituir (compor) e integrar (fazer parte), pessoalmente, de forma estável, permanente, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, a organização criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção, no Município e Comarca de Chapecó/SC, bem como no interior do Complexo Penitenciário de Chapecó/SC, com objetivo de obter, especialmente, vantagens patrimoniais com a narcotraficância, aderindo aos propósitos e ideologias da facção. 



    De acordo com o item 2.3 do Relatório de Análise de Evidências Digitais n. 8/2023/GAECO-CHAPECÓ, os denunciados possuem funções específicas dentro da organização criminosa, cujo objetivo é fortalecer a atuação do Núcleo do PGC, por meio de repasse de materiais, tais como armas e entorpecentes, e recursos financeiros. 



    […]



    Buscando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ao indeferir o recurso em liberdade à paciente, consignou o Juízo: 



    [...]



    E o pedido posterior, foi negado, nos seguintes moldes: 



    [...] 



    II. Em relação ao pedido da defesa da acusada Solange Rosa no evento 228, de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica, este deve ser indeferido.



    Conforme já descrito na sentença condenatória, a prisão preventiva da acusada Solange deve ser mantida como garantia da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração criminosa no caso em razão da acusada ser reincidente e ter se envolvido com organização criminosa. 



    Além disso, como já descrito na decisão, a acusada utilizou-se de afirmações falsas, as quais fez constar em documento público, para que pudesse usufruir de benefícios durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Inclusive a acusada levou a erro o juízo da execução que lhe concedeu os direitos requeridos com base nas afirmações falsas e nos documentos acostados ao processo de execução penal. 



    Dito isso, indefiro o pedido formulado no evento 228 pela defesa da acusada Solange e novamente registro que a necessidade de reavaliação periódica resta cumprida. 



    […] a manutenção da segregação da paciente, proferida na sentença, encampou as decisões anteriores que indeferiram a revogação da prisão, bem como os pedidos de prisão domiciliar formulado nos autos, inclusive, ratificados nesta Corte [...] e confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 192114/SC, onde registrou-se a reincidência e o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente que teria, inclusive, falsificado documentos a fim de usufruir transferência de local para cumprimento da pena privativa de liberdade […].



    E, não obstante possua uma filha menor de 12 anos (nenhum dos filhos com deficiência ou menores de 6 anos), os fundamentos ensejadores da manutenção da prisão cautelar baseiam-se na gravidade dos fatos e na periculosidade da paciente, agora condenada por integrar organização criminosa e associação para narcotráfico, utilizando-se do filho adolescente para efetuar transações financeiras voltadas à facção e ao comércio espúrio, utilizando a residência familiar como local da prática dos ilícitos, justificando o afastamento da aplicação do julgado do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    A substituição da prisão cautelar por domiciliar tratada no precedente do Supremo Tribunal Federal é de análise obrigatória pelo julgador, porém não de concessão compulsória, posto que o juiz deve analisar cada caso e assim aplicar ou não a decisão, fundamentadamente. Caso contrário, bastaria o preenchimento dos requisitos previstos pela norma legal para que fosse impositiva a concessão da benesse, assegurando a todas as presas o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que as circunstâncias do fato concreto apontassem pela necessidade de se manter o cárcere preventivo. 



    [...]



    Por todo o exposto, INDEFERE-SE a liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    […] 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o encarceramento não é a solução mais conveniente para o presente caso, pois a Paciente é mãe de duas filhas menores de idade: uma de 8 anos de idade, e outra de 14 anos de idade. As duas filhas possuem como genitor justamente o corréu do mesmo processo, Fabiano Nogueira, que também está preso preventivamente pelo processo originário […], motivo pelo qual se pugna pela concessão de prisão domiciliar, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente